Tribunal: STF
Processo: ARE 1374178
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que deixou de admitir recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, assim ementado (eDOC 8):



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PREJUDICIAL DE MÉRITO SUSCITADA PELA RECORRENTE: ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA INGRESSAR COM A DEMANDA. REJEIÇÃO. MÉRITO: PUBLICIDADE ENGANOSA POR OMISSÃO. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 37 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEVER DE INFORMAÇÃO VIOLADO. OFERECIMENTO DE RECARGA COM RECEBIMENTO DE CRÉDITOS EM DOBRO SEM ESPECIFICAÇÃO CLARA E PRECISA A RESPEITO DE QUAIS CRÉDITOS NÃO ESTARIAM ABARCADOS PELA PROMOÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA TRANSPARÊNCIA E DA BOA-FÉ OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS. CABIMENTO. VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER PERFEITAMENTE DELINEADA E DE FÁCIL CUMPRIMENTO. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.”  



     



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 11).



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 129, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais discorre acerca da legitimidade da atuação do Ministério Público a partir de uma reclamação apresentada por apenas um consumidor, o que demonstraria ausente a “violação de algum direito difuso, coletivo ou individual homogêneo.” (eDOC 13, p. 8)



    A Vice-Presidência do TJRN inadmitiu o recurso extraordinário por entender configurado o óbice da Súmula 284 do STF (eDOC 15). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Extraio o seguinte trecho do julgamento do acórdão recorrido (eDOC 8, p. 6): 



    “No caso dos autos, entendo que a propaganda da Promoção Nacional de Recarga “Claro em Dobro” (fls. 45/46) não prestou informações precisas a respeito de quais créditos estariam fora da promoção, causando prejuízo a alguns consumidores que compraram os referidos cartões, mas não receberam o crédito na forma veiculada, qual seja, dobrada. Ao causar prejuízo a inúmeros consumidores que adquiriram tal cartão, esse dano, de origem comum e natureza divisível, atingiu um grupo determinável e considerável de consumidores, autorizando o ingresso da demanda coletiva pelo Ministério Público.”



    Verifica-se, portanto, que o acórdão vergastado está alinhado à jurisprudência desta Corte que reconhece a legitimidade do Ministério Público para ajuizar ação civil pública em defesa de interesses individuais homogêneos, quando presente evidente relevante interesse social, inclusive de consumidores, não só quando tais interesses são indisponíveis como, também, em face de direitos disponíveis. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSUMIDOR. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SERVIÇO DE TELEFONIA. ENVIO DE MENSAGENS PUBLICITÁRIAS SEM SOLICITAÇÃO PRÉVIA. REDIRECIONAMENTO ÀS CAIXAS POSTAIS DOS CLIENTES, CUJO ACESSO É COBRADO. DANO MORAL COLETIVO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1361241 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-072 Public 18.4.2022)



    "RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA DEFESA DE INTERESSES INDIVIDUAIS HOMOGÊNIOS DE RELEVANTE CARÁTER SOCIAL – LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO." (RE 858.979-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 23.8.2016)



    Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a controvérsia atinente à natureza dos direitos defendidos em juízo, se individuais homogêneos ou heterogêneos, situa-se no âmbito infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. Nesse sentido: ARE-RG 907.209, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário Virtual, DJe de 6.11.2015, referente ao Tema 861 da sistemática da repercussão geral, in verbis:



    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECLAMATÓRIA TRABALHISTA AJUIZADA POR SINDICATO, NA QUALIDADE DE SUBSTITUTO PROCESSUAL. CONTROVÉRSIA ACERCA DA NATUREZA DOS DIREITOS DEMANDADOS, SE INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS OU HETEROGÊNEOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A controvérsia relativa à natureza, se individual homogênea ou heterogênea, dos direitos postulados por Sindicato em reclamação trabalhista, na qualidade de substituto processual, é de natureza infraconstitucional. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC.” (grifei)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil c/c art. 21, § 1º, RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de junho de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente